Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-14.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ação de Cobrança – Associação de moradores – Sentença de procedência - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Insurgência. Acolhimento. Verba honorária deve ser fixado no mesmo percentual, porém, sobre o valor da condenação. Recurso provido.